Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0711490-35.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 228951614 dos autos originários n. 0704421-31.2021.8.07.0019) que indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo da execução. Fundamentou o juízo singular que “há de se considerar que a legitimidade passiva ordinária no processo de execução é apenas do subscritor do título exequendo (art. 779, inc. I, CPC)”. Destacou que, embora a matéria não esteja pacificada na jurisprudência, esta eg. Corte tem rejeitado o redirecionamento da execução ao outro genitor. O agravante alega que, mesmo diante da ausência do nome do genitor no título executivo, é legítima sua inclusão na execução, haja vista a obrigação legal de ambos os pais em proverem os meios de subsistência e formação educacional da prole. Reforça que foram empreendidas inúmeras tentativas de localização de bens em nome da executada, todas infrutíferas, o que evidencia a necessidade de redirecionamento da execução ao outro genitor, conforme permissivo legal e entendimento jurisprudencial dominante. Defende que as despesas educacionais se enquadram no conceito de “economia doméstica” e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT reconhece a legitimidade extraordinária do genitor não subscritor do contrato de prestação de serviços educacionais. Afirma que a negativa de inclusão do genitor acarreta risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante, pois impede a satisfação do crédito reconhecido judicialmente e obsta o regular prosseguimento da execução. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Conquanto já tenha decidido pela limitação da responsabilidade ao cônjuge subscritor do contrato de prestação dos serviços educacionais e pela impossibilidade de modificação do polo passivo ante o princípio da estabilização subjetiva da lide, tendo em vista a jurisprudência do STJ, realinho a compreensão da matéria em prol do princípio da colegialidade e para cumprimento do dever de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC). O art. 779 do CPC enumera quem deve figurar no polo passivo da ação executiva. Trata da legitimidade passiva, tal como na hipótese do devedor reconhecido no título executivo (inc. I). Todavia, segundo o entendimento prevalecente na Corte Superior, há legitimidade passiva extraordinária para a execução daquele obrigado por força da lei, respondendo solidariamente embora não nominado no negócio jurídico em execução. A obrigação do legitimado extraordinariamente deriva do poder familiar, pois cabe aos pais, qualquer que seja o vínculo entre eles e a situação conjugal vigente, dirigir a criação e educação dos filhos (art. 1.634, inc. I, do CC e art. 22 do ECA), inclusive os pais têm o dever de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino (art. 55 do ECA). Do mesmo modo, a obrigação de arcar com as despesas da educação pode decorrer da economia doméstica, que independe da autorização do outro cônjuge (art. 1.643, inc. I, do CC) para as obrigações assumidas na administração do lar. Daí a solidariedade passiva entre os cônjuges ou companheiros para o cumprimento da obrigação contratada, embora a prestação dos serviços tenha sido avençada por um só deles (art. 1.644 do CC). Nesse enquadramento os bens do outro cônjuge ou companheiro submetem-se à execução (art. 790, inc. IV, do CPC), ainda que não contraída pessoalmente a obrigação. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema.10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.472.316/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017. Grifado.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. Grifado.) Nessa direção: AgInt no REsp 1.932.187/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021; AgInt no REsp 1.966.736/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022; AgInt no REsp 1.873.363/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, eventualmente é possível concluir que o contrato não conduz automaticamente à responsabilidade dos pais, quando pessoa não detentora do poder familiar contrata com a escola. Na hipótese supra, a Corte Superior Vejamos: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO NÃO DETENTOR DO PODER FAMILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. INEXISTÊNCIA (CC/2002, ART. 265). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 18/12/2017). 2. A mesma ratio não se aplica, contudo, na hipótese, a qual ostenta a peculiaridade de que o contrato oneroso de prestação de serviços escolares não foi celebrado entre a instituição de ensino e um dos genitores da criança, mas sim entre aquela e um terceiro, não detentor do poder familiar. 3. Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023. Grifado.) De outro lado, não obstante reconhecendo a obrigação solidária, a jurisprudência da Corte Superior proclama a existência de litisconsórcio necessário, sendo obrigatório que ambos os genitores integrem o processo desde o início, com a devida citação, para o fim de redirecionamento da execução processada à revelia do genitor não participante da relação de direito material, senão vejamos as seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO POR APENAS UM DOS GENITORES DOS MENORES BENEFICIÁRIOS. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO CONJUGE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PAIS PELA EDUCAÇÃO DOS FILHOS. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. O posicionamento adotado pela Quarta Turma desta Corte é no sentido de que a solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida que apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente, tendo em vista que no caso há litisconsórcio necessário a obrigar que a demanda seja proposta obrigatoriamente em face dos dois genitores (REsp 1.444.511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.927.084/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022. Grifado.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS POR UM DOS GENITORES DO MENOR BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO GENITOR. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS SEM QUE HAJA INTEGRAÇÃO PRÉVIA AO PROCESSO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Em que pese a solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023. Grifado.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. O entendimento desta Corte é no sentido da impossibilidade de inclusão de um dos cônjuges na obrigação de serviços educacionais dos filhos não assumida contratualmente, já em fase de cumprimento de sentença. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.226.771/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) No caso, a ação monitória foi proposta apenas contra a genitora do aluno, quem contratou a prestação dos serviços educacionais. Rejeitados os embargos monitórios, deu-se início ao cumprimento de sentença. Frustrada a execução pela inexistência de bens à penhora, o exequente agravante requereu a inclusão do genitor do aluno no polo passivo da execução (id. 212517379 na origem), indeferido pela decisão agravada. Em que pese a divergência jurisprudencial alhures mencionada, quanto ao momento de integração ao feito do genitor não participante da relação contratual, não sendo possível aferir-se desde logo o poder familiar do filho em comum à executada originária, resta que o genitor é responsável por força da solidariedade e do poder familiar, consoante legislação destacada. Daí, a probabilidade do direito pleiteado. Todavia, não vejo o perigo da demora. Seja porque o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão. Seja porque a providência buscada não ficará prejudicada caso deferida ao final, em eventual provimento do recurso. Seja porque a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC), Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator